Tribunal: TJDFT
Processo: 0710930-91.2019.8.07.0004
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sebastião Coelho Número do processo: 0710930-91.2019.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) D E S P A C H O Cuida-se de Apelação Criminal interposta por JUNO RODRIGUES FARIAS (réu) em face da sentença (ID no. 21464330) que o condenou como incurso nas penas do art. 157, § 2o, inciso II, do Código Penal, à pena de 05 (cinco)anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa. É o relatório. Compulsando os autos, verifica-se que, embora o réu tenha manifestado interesse em recorrer, não apresentou suas razões recursais, conforme certidão de ID no. 21966313. Dessa forma, INTIME-SE pessoalmente o réu para que, no prazo de 5 (cinco) dias, constitua novo advogado ou informe se pretende ser patrocinado pela Defensoria Pública. No silêncio, encaminhem-se os autos à Defensoria Pública para que assuma a defesa do recorrente e apresente as razões recursais. Após, remetam-se os autos à Promotoria de Justiça para apresentar contrarrazões e, na sequência, à Procuradoria de Justiça para parecer. INTIME-SE. Brasília-DF, 9 de dezembro de 2020 12:53:04. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator